Tribunal: TJPA
Processo: 0000624-31.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000624-31.2020.8.14.0051

APELANTE: RAISON XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RÉU PRESO NÃO REQUISITADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL DO JUÍZO E DA DEFESA TÉCNICA. REALIZAÇÃO DO ATO SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS LOGO EM SEGUIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE DO ATO. MÉRITO PREJUDICADO.

I – DO CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento, realizada sem a requisição do acusado que se encontrava preso, com decretação de revelia e encerramento da instrução, seguido da apresentação imediata de alegações finais.

II – DA QUESTÃO PROCESSUAL
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a ausência de requisição do réu preso não acarreta nulidade automática da audiência, exigindo demonstração de prejuízo concreto e admitindo a validade do ato quando a defesa pôde exercer plenamente o contraditório, essa orientação não se aplica ao caso dos autos. Ausente comunicação formal ao juízo acerca da custódia, e tratando-se de ato essencial, cuja realização culminou no encerramento da instrução e na apresentação de alegações finais orais, verifica-se que a ausência do réu comprometeu o exercício efetivo da defesa, configurando prejuízo real e violação ao contraditório substancial.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A presença do réu em audiência destinada à produção da prova oral reveste-se de especial relevância para o exercício da autodefesa e para a adequada interação com a defesa técnica, não sendo possível presumir ciência material da situação prisional ou exigir da Defensoria Pública a obtenção dessa informação por meios extraprocessuais. Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato, com a consequente renovação da audiência.

IV – DISPOSITIVO
Preliminar acolhida para
anular a audiência de instrução e julgamento
, a fim de que seja novamente realizada
com a presença do acusado
, restando
prejudicada a análise do mérito recursal
.

V – TESE
“Quando a ausência de requisição do réu preso impede o exercício efetivo do contraditório e compromete a autodefesa, configura-se cerceamento de defesa e impõe-se a anulação do ato processual, desde que demonstrado o prejuízo concreto.”

VI – DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 5º, LV, da Constituição Federal; arts. 185, 563 e 564 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, PARA ANULAR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DETERMINANDO SUA RENOVAÇÃO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em sessão ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a acusação e condenou o apelante como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 729 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 15/01/2020, policiais civis e militares dirigiram-se a uma residência situada na Travessa Castanheira, bairro São Francisco, em Santarém/PA, para averiguar informação de comércio ilícito de entorpecentes. No interior do imóvel, foram apreendidas cinco porções de cocaína (1,65g), além de balança de precisão, linha e embalagens, supostamente utilizadas para a mercancia, ocasião em que o acusado RAISON XAVIER DE OLIVEIRA foi preso em flagrante.

Em suas Razões Recursais (ID 25266746), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o réu foi declarado revel apesar de estar custodiado, sem prévia requisição judicial para sua presença no ato. No mérito, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a droga se destinava a consumo pessoal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando inexistir nulidade processual e ressaltando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o réu, embora preso, não foi requisitado para o ato, tendo sido decretada a revelia e encerrada a instrução com apresentação imediata de alegações finais orais, o que, segundo a tese defensiva, violou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A questão merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a ausência de requisição do réu preso não enseja automaticamente a nulidade do ato, notadamente quando o juízo tem ciência formal da custódia ou quando a presença do acusado não se mostra essencial ao exercício da defesa e não há demonstração de prejuízo concreto. Trata-se de orientação que prestigia o princípio da instrumentalidade das formas e evita a anulação de atos processuais quando inexistente efetiva afetação à ampla defesa ou ao contraditório.

No entanto, essa moldura jurisprudencial — que é a regra — não se aplica ao caso em análise. Aqui, ao contrário das hipóteses acima referidas, o juízo não detinha informação oficial acerca da prisão do acusado, tampouco havia nos autos comunicação processual que permitisse constatar sua custódia. Some-se a isso o fato de que a defesa foi exercida pela Defensoria Pública, que atuava em audiência, não havendo como presumir que tivesse condições materiais ou estruturais de conhecer a situação prisional do réu, especialmente na ausência de informação formalizada no processo. Nessas circunstâncias, não se pode concluir que houve ciência efetiva ou que a defesa poderia, naquele momento, adotar providência diversa.

Além disso, trata-se de ato processual no qual a presença do réu tem relevância direta, seja para o exercício do direito de autodefesa, seja para eventual interação estratégica com a defesa técnica, considerando que o ato encerrou a instrução e ocorreu, em seguida, a apresentação imediata das alegações finais orais. A dinâmica processual adotada naquele momento impediu, na prática, qualquer reação tempestiva ou formulação de requerimento defensivo voltado à redesignação do feito, à complementação da prova ou mesmo à oitiva do réu.

Nessa perspectiva, a ausência do acusado comprometeu concretamente o exercício do contraditório substancial. Não se trata, portanto, de nulidade presumida ou abstrata, mas de prejuízo concreto verificado na própria estrutura do ato, o que atrai a exceção reconhecida também pela jurisprudência do STJ: quando a presença do réu é relevante e o prejuízo se mostra evidente, a nulidade deve ser reconhecida, em homenagem ao devido processo legal e às garantias constitucionais de defesa. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar para anular a audiência de instrução e julgamento.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal, que somente poderá ser enfrentado após renovação do ato invalidado e regular prosseguimento da marcha processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada pela defesa para anular a audiência de instrução e julgamento, a fim de que seja renovada com a presença do réu, prosseguindo-se, após, com os demais atos processuais cabíveis
, restando prejudicado o exame do mérito.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/11/2025